Tribunal: TJSP
Processo: 1038272-46.2024.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Fernando Reverendo Vidal Akaoui
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Plano de Saúde – Obrigação de fazer – Beneficiário que é filho do titular do seguro saúde e permaneceu no contrato após completar a maioridade até 39 anos de idade, sem oposição da operadora – Procedência do pedido para determinar a manutenção do beneficiário no plano de saúde – Irresignação da operadora – Alegação de que a exclusão é lícita e houve regular notificação,

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Plano de Saúde – Obrigação de fazer – Beneficiário que é filho do titular do seguro saúde e permaneceu no contrato após completar a maioridade até 39 anos de idade, sem oposição da operadora – Procedência do pedido para determinar a manutenção do beneficiário no plano de saúde – Irresignação da operadora – Alegação de que a exclusão é lícita e houve regular notificação, entretanto não restou comprovada a dependência econômica do beneficiário maior – Não acolhimento – Cláusula contratual redigida de forma que não restou demonstrada a utilização da legislação do Imposto de Renda ou da Previdência Social para apuração da condição de dependente – Interpretação mais favorável ao consumidor – Artigo 47 do Código de Defesa do Consumidor – Precedente deste E. Sodalício – Contrato de longa duração em que o consumidor se torna cativo do vínculo obrigacional – Boa-fé objetiva – Ocorrência, ademais, da supressio e surrectio, uma vez que o dependente permaneceu por quase dezesseis anos no contrato após completar a maioridade – Precedentes do C. STJ – Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO.